Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Gabinete do Desembargador Renato Rodovalho Scussel AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0738611-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 100 do CPC. Brasília,16 de novembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador